Tribunal: STF
Processo: RE 513546
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
   EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI N. 70/66. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
   DO BRASIL.
1.      O decreto-lei n. 70/66, que dispõe sobre execução
   extrajudicial, foi recebido pela Constituição do Brasil.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.